Tribunal: TCU
Processo: 032.668/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11050/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.668/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Amaral Torga (XXX.701.456-XX); Diego Andrade Salerno (XXX.433.086-XX); Diego Augusto Pontes (XXX.612.596-XX); Henrique Augusto de Oliveira Ferreira (XXX.959.576-XX); Iandra Cristina Miranda de Almeida (XXX.135.976-XX); Pedro Vinicius Apolinario (XXX.959.466-XX); Tiago Vinicius Goncalves Paixao (XXX.363.496-XX); Victor Francisco Lara Santos (XXX.242.496-XX); Victor Matheus Tavares Costa (XXX.014.816-XX); Yuri Augusto de Paiva Silva (XXX.682.186-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.